Tribunal: TCU
Processo: 020.530/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2689/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 80/2022 sob a responsabilidade de Banco Central do Brasil (BCB), com valor estimado de R$ 156.875.681,41, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos para desenvolvimento e sustentação de produtos de software, sem garantia de consumo mínimo, pelo prazo de 30 meses, renovável por um período de 30 meses, até o limite de 60 meses; Considerando que o peticionante requer a este Tribunal a suspensão imediata do Pregão Eletrônico 80/2022 e a declaração de nulidade dos itens 12.3.2.1 e 12.3.2.2 do Termo de Referência (TR), bem como a sua inclusão no presente processo na condição de interessado; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: (i) exigência de quantitativos mínimos para a comprovação da capacidade técnico-profissional, presente no item 12.3.2.1 do termo de referência do edital, em que há a exigência de quantitativo de horas e de experiência mínima de quatro a sete anos para cada perfil de profissional (peça 1, p. 2 a 3); e (ii) exigência, para fins de qualificação técnica, de atestados de serviços prestados para a própria entidade licitante ou para instituições financeiras enquadradas no segmento S1 ou S2, presente no item 12.3.2.2 do termo de referência do edital (peça 1, p. 3-5). Considerando que, por meio do despacho à peça 17, o Relator, consoante ao entendimento da unidade técnica, considerou que a representação deveria ser considerada improcedente com relação à alegação de irregularidade quanto à exigência, para fins de qualificação técnica, de atestados de serviços prestados para a própria entidade licitante ou para instituições financeiras enquadradas no segmento S1 ou S2 (item ii supra); Considerando que nesse mesmo expediente, o Relator indeferiu o pedido de ingresso aos autos pela representante, uma vez que não foram apresentadas pela requerente razões legítimas para intervir nos autos; Considerando que, em relação à exigência de quantitativos mínimos para a comprovação da capacidade técnico-profissional, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) considera que as referências ao edital e ao termo de referência demonstram se tratar de um contrato de alta relevância e materialidade cuja inexecução pode representar riscos substanciais ao funcionamento de softwares de suporte ao Sistema Financeiro Nacional e que o contrato foi modelado para a execução por meio da alocação de diversos perfis profissionais, estruturado em times, coordenados tecnicamente por servidores do BCB, motivos pelos quais entende razoável a exigência de que a sociedade empresária a ser contratada demonstre ter executado serviços de portes compatíveis com os quantitativos e perfis profissionais exigidos no Pregão Eletrônico 80/2022; Considerando que, embora a literalidade do art. 30, §1o, inc. I, da Lei 8.666/1993 vede as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos para fins de capacitação técnico-profissional, a questão não é pacificada na jurisprudência do Tribunal e há precedentes em que tais exigências foram consideradas aceitáveis mediante a devida justificativa, a exemplo dos acórdãos 548/2022 e 2032/2020, ambos do Plenário desta Corte; Considerando que nove empresas ofertaram lances na fase competitiva e que essa quantidade de empresas está dentro do patamar histórico das licitações feitas pelo Banco Central, denotando que as exigências em tela não impuseram restrição relevante à participação de empresas na disputa; Considerando que a Selog julga que, no presente caso, não se verifica ausência de razoabilidade e motivação das exigências postas; Considerando que a Selog propõe indeferir o pedido de adoção da referida cautelar em razão da ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica das alegações do representante e por restar caracterizado o perigo da demora reverso; Considerando que, ante o exposto, a unidade técnica propõe, no mérito, considerar a presente representação como improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência desta deliberação ao representante e ao Banco Central do Brasil, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 38; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.530/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Graziela Marise Curado de Oliveira (OAB-DF 24565), representando Sigma Dataserv Informatica S A.